Tribunal: TJSP
Processo: 1018747-97.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de cobrança ajuizada visando o pagamento de saldo devedor de operação de crédito. A sentença de primeira instância condenou a parte ré ao pagamento do saldo devedor e honorários advocatícios. A parte ré recorreu, alegando que eventual responsabilidade pelos débitos do falecido é limitada ao valor dos bens

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de cobrança ajuizada visando o pagamento de saldo devedor de operação de crédito. A sentença de primeira instância condenou a parte ré ao pagamento do saldo devedor e honorários advocatícios. A parte ré recorreu, alegando que eventual responsabilidade pelos débitos do falecido é limitada ao valor dos bens inventariados e que o espólio está insolvente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os herdeiros, como sucessores da contratante, são responsáveis pela dívida decorrente de contrato de empréstimo.
III. Razões de Decidir
3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que houve a impugnação específica dos fundamentos da sentença.
4. O falecimento do contratante não extingue a dívida, que deve ser paga pelo espólio ou pelos herdeiros, nos limites da herança, conforme os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil.
5. A inexistência de bens da herança deve ser analisada na fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A morte do contratante não extingue a obrigação contratual de empréstimo. 2. Herdeiros respondem pela dívida nos limites da herança.